Tribunal: TJMT
Processo: 0003921-05.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003921-05.2016.8.11.0040
Apelação 0003921-05.2016.811.0040
Apelantes: Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn Barros, Moacir hahn e Marcos Hahn
Apelados: Eular Pedro Frare, Claudete Frare e Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo
Apelação interposta pelos embargantes de terceiros Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn Barros, Moacir hahn e Marcos Hahn.
AÇÃO: Embargos de Terceiros no 0003921-05.2016.8.11.0040, código no 149579, opostos por Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn Barros, Moacir hahn e Marcos Hahn, aqui apelantes, em face de Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare e de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo (Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior).
SENTENÇA (Juízo da 3a Vara Cível de sorriso - id. 106821452 ): julgou improcedentes os Embargos de Terceiros, condenou os embargantes de terceiros ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa, bem assim revogou o benefício do recolhimento de custas ao final do processo e determinou aos embargantes de terceiros providenciarem o imediato pagamento das custas processuais.
Em sua Apelação, os embargantes de terceiros pugnaram pelo deferimento de assistência judiciária e defenderam a propriedade e posse sobre a área objeto da lide, bem assim, sustentaram o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e por falta de fundamentação. Também a necessidade de utilização de prova emprestada (prova pericial) da Ação Reivindicatória no 1844-48.2001.811.0040, código 12.675 proposta por Maristela Lagemann Fedrizzi em face de Armando Attilio Colacioppo Sobrinho, Manoel Dias Neves, Samuel Biffon, Walter de Melo e Wilma de Mello Colacioppo, em trâmite na 3a Vara Cível de Sorriso (id. 106821466). No mérito, pugnaram pelo provimento do apelo e reforma da sentença.
Intimadas para comprovarem a alegada hipossuficiência, os recorrentes reiteraram a alegação de não terem condições de arcar com o preparo. Para tanto, instruíram seu pedido com:
Contrato de locação de um imóvel firmado por Venilda Fetter (Locadora) com Associação Sorrisense de Futebol Americano (locatária) pelo valor mensal de R$2.000,00;
Holerith que informa ser Marcos Hahn frentista e ter recebido em maio de 2002 o valor líquido de R$2.113,18.
Ser Marcia Hahn Barros viúva de Ananias Barros e perceber renda como diarista (faxineira) e outros bicos. Todavia, nenhum documento juntaram.
Ser Moacir hahn proprietário de “de uma pequena transportadora” e juntaram cópia de declaração de renda do ano calendário 2021 e exercício 2022, que consta as seguintes informações:
Ter recebido rendimento de duas empresas TRILHA TRANSPORTES LTDA e P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA ME nos valores individuais de R$13.200,00 e total de R$26.400,00.
Na parte de Bens e Direitos da Declaração de Renda de Moacir hahn, restou informado:
“01 LOTE DE TERRENO URBANO SENDO O LOTE 02 DA QUADRA 177-F em Sorriso no valor de R$12.500,00;
01 LOTE RURAL NO141F, SITUADO NO P.A. ELDORADO I, NO MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE, COM AREA DE 4,3987 HA EM CONJUNTO COM MARCOS HAHN CPF NO 017.047.081-41 no valor total de R$130.000,00;
01 SEMI REBOQUE SR RANDON SR SA ANO/MOD 2005, PLACA DBC 5372 no valor de R$36.500,00;
01 SEMI REBOQUE SR RANDON SR SA ANO/MOD 2005, PLACA DBC 5373 no valor de R$36.500,00;
01 VEICULO TRATOR MARCA SCANIA R/124 GA4X2 NZ 360 - ANO 2002 - MODELO 2002 - PLACA JZH 6714 - COR BRANCA FINANCIADO JUNTO A BV FINANCEIRA - 2015 BATIDO AGUARDANDO. JUSTICA no valor de R$110.000,00;
01 CARRETA S/ REBOQUE BASCULANTE RANDON - SR - 2012/2013 - PLACA OAP 9453 - PRETA no valor de R$60.000,00;
01 CARRETA S/ REBOQUE BASCULANTE RANDON - SR - 2012/2013 - PLACA NUG2553 - PRETA no valor de R$60.000,00;
QUOTA DE CAPITAL JUNTO AO SICREDI no valor de R$4.219,39;
SOCIO DA EMPRESA TRILHA TRANSPORTES LTDA ME - PARTICIPACAO SOCIETARIA 99% - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA no valor de R$79.200,00;
SOCIO DA EMPRESA P.M.S PECAS E MECANICA LTDA ME - PARTICIPACAO SOCIETARIA 99% - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA no valor de R$49.500,00;
SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA - BRADESCO no valor de R$578,49;
CONTA CORRENTE SICREDI 0,00 no valor de R$12.876,85.”
Além de ter feito dois empréstimos: Um a Venilda Fetter no valor de R$60.000,00 e outro contraído de Claudenira Batista no valor de R$50.000,00 e LIMITE CHEQUE ESPECIAL - SICREDI de R$9.221,08.
Realça-se que os recorrentes também já pagaram o valor de R$35.974,93 a título de custas processuais, isso em 03.5.2022.
Logo, em que pese a alegação, os documentos apresentados não prescrevem a existência de hipossuficiência, notadamente se considerado a soma dos rendimentos de três dos recorrentes, aliado ao valor do patrimônio de um deles e, inclusive, ao pagamento que já fizeram das custas processuais na importância de R$35.974,93.
Realça-se que embora tenham alegado que Venilda Fetter receba, como rendimento, apenas o valor do imóvel que loca, não apresentaram documentos aptos a comprovar não ser ela, e nem os outros dois recorrentes, Marcos e Marcia Hahn, possuidores de bens móveis ou imóveis. Aliás, quanto a Márcia não foi apresentado documento alguém.
É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PROVA INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e ss., deu nova disciplina às regras então existentes acerca da justiça gratuita previstas na Lei no 1.060/50, parcialmente revogada.
2. As normas insertas nos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil, estabelecem que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, sendo que, em caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência.
3. EM QUE PESE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, O ART. 99, §2o DO CPC, ESTABELECE QUE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PODE SER INDEFERIDA QUANDO EXISTENTE, NOS AUTOS, PROVA COM ELA INCOMPATÍVEL, devendo, antes de indeferir o pleito, ser oportunizado à parte interessada a produção de prova capaz de demonstrar a alegação.
4. Considerando a inexistência de qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade - já que a agravante, a princípio, não demonstra possuir bens ou rendimentos incompatíveis com o deferimento do benefício -, o provimento do recurso, para deferir ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, é medida que se impõe.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.065340-2/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 02/12/2021) (grifei).
Assim, pedido em que se alega a hipossuficiência, desacompanhado da comprovação da alegada impossibilidade financeira ou, ainda, instruído com documentos que não a demonstrem de forma satisfatória, não comporta deferimento do almejado benefício.
Isso posto, indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se a realização do preparo, simples, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)